Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720288-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDMAR MARTINS AMARAL AGRAVADO: ANDREIA MEIRELES COSTA DESPACHO Vistos. Intime-se a parte recorrida (ANDREIA MEIRELES COSTA ) para apresentação de contrarrazões ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo recorrente (EDMAR MARTINS AMARAL), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.030 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal